Tribunal: TJES
Processo: 0001079-41.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Barragem em Mariana; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001079-41.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: JOAO BATISTA VIEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Samarco Mineração S.A. contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos de reparação por danos morais movidos por João Batista Vieira, decorrentes da interrupção do fornecimento de água causada pelo rompimento da barragem do Fundão. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação traz as seguintes questões: (i) necessidade de apresentação da conta de abastecimento de água para comprovação de domicílio na área afetada; (ii) alegação de que a interrupção do fornecimento de água em Colatina já ocorria antes do rompimento da barragem; (iii) falta de comprovação do dano moral; (iv) quantum indenizatório fixado pela sentença; (v) termo inicial para os juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação da apelante sobre a necessidade de comprovação do domicílio do autor na área afetada é rejeitada, visto que foi apresentada conta de água em nome de terceiro, comprovando o mesmo endereço.
4. O Tribunal entende que a interrupção do fornecimento de água, por si só, configura dano moral ("in re ipsa"), cabendo ao autor apenas comprovar sua residência no local afetado, o que foi feito nos autos.

5. A responsabilidade da apelante é objetiva, com fundamento na teoria do risco integral. A legislação ambiental (art. 225, §3º, da CF e art. 14, §1º da Lei n. 6.938/1981) impõe a obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, independentemente da existência de culpa.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 707, reforça a responsabilidade objetiva da empresa por danos ambientais e a necessidade de fixação da indenização de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Mantém-se o quantum indenizatório fixado em R$ 1.500,00, adequado ao caso concreto, alinhando-se com precedentes deste Tribunal em situações semelhantes.
8. Quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária, aplica-se a Súmula 54 do STJ (juros de mora a partir do evento danoso) e a Súmula 362 do STJ (correção monetária a partir do arbitramento).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A interrupção do fornecimento de água causada pelo rompimento de barragem configura dano moral in re ipsa, bastando a comprovação do domicílio na área afetada.”
“O termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, e o da correção monetária, a data do arbitramento.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Constituição Federal, art. 225, §3º. Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º. Súmula 54 do STJ. Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0008550-16.2018.8.08.0014, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 17-10-2023.

TJES, Apelação Cível nº 0007054-49.2018.8.08.0014, Rel.

Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02-06-2023.
TJES, Apelação Cível nº 0006424-22.2020.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 06-02-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001079-41.2021.8.08.0014.

APELANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S. A.

APELADO: JOÃO BATISTA VIEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Samarco
M
ineração S. A.

interpôs
apelação em face da respeitável sentença
proferida
pelo
ilustre
Juiz
de Direito da Segunda
Vara Cível da Comarca de
Colatina

nos autos da “
ação de
reparação
por danos morais
”
proposta
em face dela

por

João
B
atista
V
ieira
, que acolheu
parcialmente

os pedidos descritos na petição inicial para: “a)- condenar a parte requerida ao pagamento a título danos morais individuais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pautado na razoabilidade e proporcionalidade em relação à gravidade da lesão e a intensidade do sofrimento, valor este que vem sendo usualmente aplicado pelo TJES, acrescido de juros de mora desde o evento danoso (18/11/2015) e de correção monetária a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ. b)- Condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, e seus incisos, do Código de Processo Civil.”

N
as razões do recurso,
alegou a apelante, em síntese que: 1) “a parte ora Apelada deveria, OBRIGATORIAMENTE, apresentar conta DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA para comprovar o domicílio na área afetada”; 2) “o Município de Colatina/ES, mesmo antes do rompimento da barragem do Fundão, já passava por problemas de distribuição de água”; 3) “não existe nenhuma prova de que a parte Autora, ora Apelada, no caso, tenha ficado, efetivamente, sofrido algum desgaste em buscar água nos pontos de distribuição”; 4) “[...] não há que se falar em dano moral indenizável decorrente de eventuais transtornos representados por enfrentamento de filas para buscar água e não execução de seus afazeres”; 5)
não pode
“prevalecer, portanto, a vultosa quantia arbitrada na r. sentença recorrida”;
6) “os juros de mora, tal como a correção monetária, só podem incidir após o reconhecimento da existência (e a sentença, nessa parte, tem natureza constitutiva, com efeitos ex nunc) e da definição do valor do dano moral - momento a partir do qual o devedor sabe o que pagar e, principalmente, quanto pagar”.

De início, rejeito a alegação da apelante
quanto a
ilegitimidade ativa e a
necessidade de apresentação d
a
conta de água por parte do apelado, visto que
o autor
apresentou
tal conta
em
fl.
21 dos autos digitalizados.

Apesar de a fatura estar em nome de “
Cláudia Costa Pereira
”,
resta comprovado seu domicílio
na área afetada pelo rompimento da barragem e consequente falta de água
, uma vez que as demais contas
estão
com
o
mesmo endereço (fls. 20
e
21
), ademais colaciona faturas telefônicas com o mesmo endereço

(fls.
28,
40, 41, 42, 43 e 44
) e d
o vínculo
entre
ele e
a titular da conta (fl. 29).

Não merece também prosperar a alegação quanto a
falta de
comprovação do autor
quanto seus danos extrapatrimoniais sofrido
s ao buscar água nos pontos de distribuição,
sendo que
enfrentou filas em horários específicos, e, caso não estivesse no local conforme acontecia regularmente, ficaria sem água
.

Além disso, este egrégio Tribunal tem entendido que “
a interrupção do fornecimento de água, por si só, configura o dano moral (in re ipsa), recaindo as provas apenas e tão somente na comprovação de residência no local da interrupção, o que não foi objeto de questionamento pela apelante, bem como a realização de captação de água do Rio Doce naquela residência, o que no caso vertente restou demonstrado.(A
pelação Cível n. 0008550-16.2018.8.08.0014
, Rel.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
,
Primeira Câmara Cível
, data do julgamento:
17
-1
0
-20
23
, data da publicação/fonte: DJe
18
-
10
-
2023
).

A responsabilidade da apelante é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco integral. O art. 225, §3º, da Constituição Federal, estabelece que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados” enquanto o art. 14, §1º da Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, prevê que “Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça em padrão decisório qualificado e vinculante, sob o Tema n. 707,
assentou
que “a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados; c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado”.

Em síntese,
ficou provado que em razão d
o rompimento da barragem
,
a captação de água no Rio Doce, na cidade de Colatina, foi interrompid
a em
decorrência
da contaminação das águas do Rio Doce por dejetos de mineração que para ele escoaram
devido a
o rompimento da barragem que a ré mantinha em Mariana-MG,
log
o
é notório que o
autor sofreu danos
morais
devendo, pois, ser indenizado
.

Com relação aos danos morais, é sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), que implicará em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.

N
este mesmo sentido colaciono julgado deste Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A interrupção de fornecimento de água, bem essencial, causa, por si só, dano de natureza extrapatrimonial (“in re ipsa”), cabendo a parte comprovar, apenas, que reside em local afetado pela interrupção e que a água utilizada é captada do Rio Doce. Precedentes do e. TJES. Dano moral em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), na linha de outros julgados de casos semelhantes. 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(A
pelação Cível n.
0007054
-
49
.2018.8.08.0014
, Rel.
Des.
Arthur José Neiva de Alemeida
,
Quarta
Câmara Cível
, data do julgamento:
02
-
06
-20
23
, data da publicação/fonte: DJe
05
-
06
-
2023
).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO – INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à tese de ilegitimidade dos autores B.R.B e P.R.B., menores impúberes, por supostamente estarem pleiteando indenização por situações vivenciadas por sua genitora, destaca-se que a narrativa inicial é clara em descrever que os transtornos ocasionados pela falta de abastecimento de água atingiram a todos os residentes no imóvel, prejudicando o desenvolvimento de suas atividades rotineiras, não sendo crível que a situação tenha afetado apenas a genitora dos requerentes. 2. Também não merece acolhimento o argumento de que os autores seriam ilegítimos por terem apresentado fatura relativa ao serviço de abastecimento de água em nome de terceiro, diante da comprovação de que o documento se encontra emitido em nome de familiar dos recorridos, residente no mesmo complexo residencial, que possui apenas um hidrômetro. 3. Em relação à tese de ausência de comprovação dos danos morais, ressalta-se que é fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Colatina de variadas formas no que se refere ao fornecimento de água. 4. O fato, pela sua gravidade, teve o condão de causar danos ao patrimônio ambiental, bem como danos individuais e, em razão da notoriedade do evento danoso, todas as Câmaras Cíveis deste E. Tribunal já firmaram entendimento de que o dano moral se configurou in re ipsa. 5. Diante desse entendimento, este E. Tribunal firmou orientação de que para que reste configurado o dever de indenizar, a parte deve comprovar (i) que reside na região afetada pela suspensão do abastecimento e (ii) que a água de sua residência é captada no Rio Doce. No caso, os requerentes atenderam aos referidos pressupostos, comprovando a residência em região afetada pela suspensão, e a relação jurídica com o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), autarquia municipal responsável pela captação de água do Rio Doce. 6. Ademais, verifica-se que a indenização fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais para cada autor não é desarrazoado diante da situação concretamente vivenciada, em que os requerentes ficaram desprovidos de abastecimento de água por sete dias, aproximando-se de valores comumente praticados por este Tribunal em hipóteses análogas. 7. Em fechamento, constata-se que também não prospera o argumento de que o termo inicial dos juros e da atualização monetária da condenação está incorreto. Em relação à atualização monetária, a sentença, corretamente e na linha da Súmula 362 do STJ, a estabeleceu a partir do arbitramento. No que se refere aos juros de mora, houve fixação a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ e da iterativa jurisprudência daquela Corte Superior. 8. Recurso conhecido e desprovido. (A
pelação Cível n.
0006424
-
22
.20
20
.8.08.0014
, Rel.
Des.
Sérgio Ricardo de Souza
,
Terceira
Câmara Cível
, data do julgamento:
06
-
02
-20
2
4
, data da publicação/fonte: DJe
09
-
02
-
2024
).

N
o tocante a alegação d
o marco inicial dos juros moratórios e correção monetária “[...] deve ser corrigida monetariamente a partir de seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).”
(A
pelação Cível n.
0006841
-
92
.
2018
.8.08.00
30
, Rel.
Des.
Jorge do Nascimento Viana
,
Quarta
Câmara Cível
, data do julgamento:
21
-
06
-20
2
3
, data da publicação/fonte: DJe
10
-
07
-
202
3
).

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso
,
e n
os termos do
art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, majoro
a verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Voto com o relator